Tribunal: TJDFT
Processo: 0010126-46.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0010126-46.2014.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, FAUSTO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ CARLOS MACHADO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA em desfavor do Acórdão no 1429250 (ID 36196720), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da acusação para condenar os réus (ARIDELSON e FAUSTO) às penas do artigo 89, caput (atual art. 337-E do Código Penal) c/c art. 84, § 2o, da Lei no 8.666/93. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar as suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. BrasíliaDF, 24 de agosto de 2022 10:42:42. ROBSON BARBOSA Desembargador